Tribunal: STF
Processo: HC 255072
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Felicio impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a imputação de organização criminosa. A defesa sustenta a ausência de requisitos para a custódia cautelar e requer a revogação da prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade que configurem constrangimento ilegal ao paciente. 



    4. O paciente já teve sua prisão preventiva analisada em habeas corpus anterior, com decisão colegiada confirmando a legalidade da custódia cautelar, o que configura reiteração de pedido e inviabiliza a nova impetração. 



    5. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade dos fatos e na necessidade de resguardo da ordem pública. 



    6. A alegação de excesso de prazo não foi debatida na instância de origem, o que impede sua apreciação por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. A análise das pretensões defensivas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido.



    (HC 936.883 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja concedida a ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas adequadas e suficientes”. 



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, as alegações expostas pela defesa, já foram apreciadas em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 245.668 AgR, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidas, tratando-se, no caso, de mera reiteração. Transcrevo, por isso mesmo, trechos do voto vencedor (unânime):



    Como se sabe, a determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade (HC 90.753, Rel. Min. Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, na decisão em que decretada a prisão processual do agravante, após constatado o preenchimento dos pressupostos respectivos, ficou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, em razão do envolvimento em organização criminosa. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    A manutenção daquela providência acautelatória se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista o reconhecimento, na origem, daquilo que seria o envolvimento do acusado com a facção criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital” (PCC), portanto, a sinalizar do comprometimento do paciente com quem desafia preceitos fundamentais para regular e eficaz funcionamento de uma sociedade organizada, ainda mais considerando a informação extraída da própria r. sentença condenatória de que aquele integraria escalão decisório do grupo em questão, eis que identificado como liderança mor em Limeira (vide fls. 5596 e 5600 da origem), contexto esse no qual o risco de que, solto, o réu volte a se engajar em atividade delituosa se mostra real, daí a imprescindibilidade da medida extrema para obstar a reiteração criminosa.



    [...] 



    No presente feito, em se tratando de procedimento criminal que se debruça sobre organização criminal complexa e, sendo o paciente reincidente, não há de se falar na ilicitude do decreto de manutenção da prisão preventiva fundada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de se resguarda a ordem pública através da interrupção das atividades delitivas. 



    Além disso, certo é que “permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)” (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020) 



    No âmbito do Supremo, consolidou-se orientação no sentido de que a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, Rel. Min. André Mendonça)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, da minha relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    Na espécie, a existência de indícios de participação em organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar voltada a evitar reiteração delitiva. Nessa linha, menciono julgados de ambas as Turmas do Tribunal: HC 191.396, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 189.118, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 177.697, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    O risco de reiteração delitiva, por sua vez, também é motivo idôneo para a decretação da custódia preventiva, nos termos da jurisprudência do Supremo:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 3. Agravo interno desprovido. 



    (HC 223.418 AgR, da minha relatoria) 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, Rel. Min. Rosa Weber) 



    Para além disso, a Corte cristalizou entendimento no sentido de garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa ótica os seguintes acórdãos: HC 84.254, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.116 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    A esse respeito, o próprio impetrante assinala que, “atualmente, os autos aguardam processamento do Recurso Especial e Extraordinário interpostos pelo Paciente”. Informa, ainda, o “Trânsito em julgado para a acusação”, de modo que o feito já se encontra com sentença condenatória confirmada pelo Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido é a manifestação do Ministério Público Federal, da qual extraio o seguinte trecho (eDoc. 10, fl. 3): 



    [...] a fundamentação da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, está coerente com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a relativização dos prazos de instrução quando o processo envolve grande complexidade e ação de organização criminosa, tanto mais, quando acontece, como o caso em exame, que o julgamento de mérito de primeira e segunda instâncias já ocorreram, e a Corte Estadual reconhece a necessidade de manutenção da prisão. 



    Com efeito, o Supremo tem assentado que a complexidade da causa penal justifica maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso (HC 180.860 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.010, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 115.873, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Esse o contexto, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, quanto ao prazo da prisão preventiva em comparação à pena a que foi condenado o ora agravante. Conforme ressaltado no julgamento do RHC 222.267 AgR, também da minha relatoria e impetrado em favor do mesmo paciente, “o Tribunal de origem salientou que ‘somados aos 19 anos e 6 meses da condenação sofrida na ação penal que é objeto do presente, as penas impostas ao paciente, em sete processos, já somam, s.m.j, nada menos do que 73 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão’”. 



    Por fim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente quanto à imposição da custódia preventiva.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    É como voto.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente